Tribunal: TJMT
Processo: 0004657-80.2017.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004657-80.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (RECORRIDO), IGOR MATOS GOMES - CPF: 053.491.541-84 (RECORRENTE), ALOIZIO MATIAS FILHO - CPF: 980.401.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. NEXO CAUSAL PRESERVADO. CAUSA SUPERVENIENTE INDEPENDENTE NÃO EVIDENCIADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão
:
(i) definir
se há demonstração inequívoca de legítima defesa a justificar a absolvição sumária
;

(
ii
) verificar se houve rompimento do nexo causal a justificar a desclassificação para lesão corporal;

(
iii
) avaliar se a qualificadora do motivo fútil
se revela manifestamente improcedente, de modo a autorizar sua exclusão na fase da pronúncia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o aprofundamento probatório próprio do julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova cabal, incontroversa e induvidosa da excludente de ilicitude (art. 415 do CPP), o que não se verifica diante de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

5.
A alegada causa superveniente (tromboembolismo pulmonar) não
evidencia
romp
imento d
o nexo causal,
quando ap
o
ntada com
o
possível
complicação decorrente das
lesões
inicialmente
atribuída
aos disparos
.

A desclassificação para lesão corporal é inviável quando o resultado morte
pode advir de
vínculo causal com a conduta inicial.

6.
A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Há indícios de motivo fútil relacionados a
suposta
desavença patrimonial, cuja análise definitiva compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando demonstrada de forma cabal, incontroversa e inequívoca a excludente de ilicitude (art. 415 do CPP).
3.
Complicações médicas
possivelmente
decorrentes das lesões causadas pelo agente não configuram causa superveniente relativamente independente apta a romper o nexo causal (art. 13, §1º, do CP).
4.
A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 13, § 1º; CPP,
arts
. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal nº 2.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto p
or

Igor Matos Gomes

contra decisão proferida pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT que, na Ação Penal nº
0004657-80.2017.8.11.0042
,
o
pronunciou pela prática
do crime previsto no
art. 121,
§ 2º, II
,
do Código Penal
(homicídio
qualificado por motivo fútil
), submetendo-
o
a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

Sustenta
, em síntese,

o reconhecimento da absolvição sumária em razão da legítima defesa;
e subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para lesão corporal, sob alegação de rompimento do nexo causal; e
a exclusão da qualificadora do motivo fútil
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a

Dr
a
.

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo incabível, nesta fase, o aprofundamento probatório próprio do julgamento de mérito, o qual compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada
pe
lo Boletim
d
e Ocorrência,
Laudos Periciais
, Certidão de Óbito

e pelos demais elementos documentais constantes dos autos.

Os indícios de autoria recaem

sobre o recorrente, apontado pel a s testemunha s

Ellika
Fernanda Pinheiro da Luz, Marcio Matias e Ana Carolina da Silva Mendes
como
sendo aquele que teria efetuado
o
s disparo
s
de arma de fogo
contra a vítima
, bem como
sua
própria admissão
quanto
ao disparo que
teria atingido
o ofendido
, divergindo apenas quanto ao elemento volitivo.

Em juízo de admissibilidade próprio da pronúncia, os elementos constantes dos autos indicam que,
n
o
dia
28 de setembro de 2016, por volta das 14h20min
,
o acusado
desferiu
um

disparo de arma de fogo
contra a vítima, causando-lhe lesões corporais que
teriam sido
a causa de sua morte, conforme demonstra
m
o
s
laudo
s

periciais
.

Tal dinâmica, analisada sob o prisma próprio desta fase processual, revela indícios suficientes de autoria e
prova da
materialidade, bem como, em tese, a presença do
animus necandi
, sendo
suficiente, nesta fase de cognição sumária, para sustentar a pronúncia.

Inicialmente,

a defesa pleiteia a absolvição sumária
, ao argumento de que o recorrente teria agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O reconhecimento de excludente de ilicitude na fase do art. 415 do Código de Processo Penal exige prova cabal, incontroversa e induvidosa, o que não se observa
nos autos
.

No caso, embora o recorrente alegue que era constantemente ameaçado pela vítima e que, no dia dos fatos, teria reagido à iminência de agressão para proteger a própria vida e a de sua esposa, a versão acusatória indica que ele teria se dirigido ao ofendido, que estava em frente à sua residência, sacado o revólver da cintura e efetuado um disparo. Em seguida, a vítima teria fugido, mas, ainda segundo a acusação, teria sido perseguida pelo acusado, que realizou novo disparo e a atingiu
.

Há, portanto, divergência entre as versões apresentadas,
sendo certo que
os elementos constantes dos autos não revelam situação probatória incontroversa.

Ao contrário, há indicativos de que o recorrente
teria
persegui
do
a vítima após o disparo inicial, circunstância que fragiliza a tese defensiva de reação moderada e necessária
para repelir
agressão injusta atual ou iminente.

Assim, inexistindo prova cabal e inconteste da configuração de todos os requisitos da legítima defesa, tratando-se, pois, de matéria que demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, a absolvição sumária é medida incabível nesta etapa processual, de modo que a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Subsidiariamente,
a
defesa pugna pela desclassificação para lesão corporal
, s
ob a alegação de
ausência de nexo de causalidade entre a conduta
do recorrente
e o resultado morte
.

A defesa sustenta a ocorrência de causa superveniente relativamente independente prevista no art. 13, § 1º, do Código Penal, ao argumento de que o óbito por tromboembolismo pulmonar, ocorrido meses após o disparo e em decorrência de cirurgia de reconstrução intestinal, seria um evento autônomo.

Contudo,
o conjunto probatório aponta que o procedimento cirúrgico realizado na vítima decorreu diretamente das lesões provocadas pelo disparo de arma de fogo. A posterior complicação médica não configura evento autônomo, estranho ou absolutamente independente da conduta inicial, mas mero desdobramento do tratamento necessário das lesões ocasionadas
, em tese,
pelo recorrente.

Desse modo, não há ruptura do nexo causal apta a justificar a desclassificação pretendida
,
ao menos nesta fase
.

A defesa
postula, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo fútil,
ao argumento de que não encontra amparo nas provas produzidas.

Especificamente quanto às qualificadoras, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, conforme se depreende do Enunciado Criminal nº 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Os elementos colhidos indicam, ao menos em juízo de delibação, que a conduta teria sido

impulsionada por
d
esavença patrimonial sobre a venda de um imóvel
-
negócio

do qual o réu e a vítima não eram os celebrantes primários
-
, circunstância essa que
apresenta indícios de futilidade por desproporcionalidade
valorativ
a.

A alegação de animosidade prévia não retira, de plano, a futilidade,
de forma que a aferição acerca da efetiva desproporcionalidade entre o motivo e o resultado delituoso demanda incursão aprofundada no acervo probatório.

Afastar a qualificadora nesta fase demandaria juízo definitivo sobre a motivação do agente
e, havendo
nos autos versões conflitantes acerca da dinâmica do evento, a análise definitiva acerca da incidência d
a qualificadora
deve ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri
, porquanto a i
mputação não se revela manifestamente improcedente.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença de pronúncia examinou, de forma adequada e fundamentada, os elementos coligidos na instrução, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sem incursão indevida no mérito, inexistindo qualquer nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto por
Igor Matos Gomes
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento
pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026